Tribunal: STF
Processo: ARE 708714
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE DO VALE-REFEIÇÃO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AOS INTEGRANTES DO QUADRO ESPECIAL DECORRENTE DA TRANSFORMAÇÃO DA ANTIGA CEERGS – CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL EM SOCIEDADE ANÔNIMA DE ECONOMIA MISTA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL DESTA CORTE NO ARE 708.403 RG.



    1. O vale-refeição, e o respectivo reajuste, dos servidores integrantes do quadro especial decorrente da transformação CEERGS em sociedade anônima de economia mista, à luz do caput do artigo 37 da Constituição Federal, nas mesmas datas e com os mesmos índices aplicáveis aos demais servidores do Poder Executivo, já restou analisado no ARE n. 708.403-RG, em que o Plenário desta Corte decidiu rejeitar sua repercussão geral, uma vez que a matéria está restrita a análise de norma infraconstitucional. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “SERVIDOR DO QUADRO ESPECIAL INSTITUÍDO PELA LEI-RS 10.959/97. REAJUSTE DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (VALE-REFEIÇÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE LEGAL PARA INCIDÊNCIA DO CRITÉRIO DE REAJUSTE DA LEI-RS Nº 10.002/93.” 



    3. Agravo regimental desprovido.